Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-83.2021.8.11.0102
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000289-83.2021.8.11.0102
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: GEAN MARTINS SANCHES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos...
Ligeiramente compulsados os autos, verifica-se que, a teor da Certidão de ID 129360159, o presente recurso foi distribuído por prevenção ao RESE n.o 1018858-50.2021.8.11.0000, ainda em trâmite.
Sucede que, confrontadas as razões de ambos os recursos, constata-se que são idênticas, aparentando ser o presente stricto sensu mero retorno de cumprimento de diligência determinada nos autos do RESE n.o 1018858-50.2021.8.11.0000, que, ao ser encaminhado a esta eg. Corte, por um equívoco, acabou sendo redistribuído como um novo recurso.
Por conseguinte, avulta à toda evidência a DUPLICIDADE DE RECURSOS, a ensejar o cancelamento da autuação deste RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, bem como o arquivamento dos autos, o que ora determino, com supedâneo no art. 51, inciso I-B, do RITJMT.
No mais, determino à Secretaria Criminal Unificada deste eg. Sodalício que providencie o translado dos documentos de ID 128951407 ao ID 128951418 para os autos do RESE n.o 1018858-50.2021.8.11.0000, a fim de que possa ser apreciado o seu mérito recursal.
Tomadas as providências cabíveis, proceda-se à ‘baixa’ de praxe no acervo deste Relator.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator